Tribunal: TJES
Processo: 5025119-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025119-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros
RECORRIDO: MARTA DE ALMEIDA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025119-60.2022.8.08.0048

RECTE. RECDO.: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

RECTE. RECDA.: MARTA DE ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização movida por
MARTA DE ALMEIDA DA SILVA
em face de

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
. Narra a autora, em síntese, que firmou contrato de proteção veicular com a requerida, e que em 01/02/2021, envolveu-se em um acidente de trânsito, acionando a seguradora, a fim de que esta arcasse com os custos do conserto do veículo de titularidade de terceiros, envolvido no sinistro por ela ocasionado. Afirma que a demandada foi desidiosa na prestação dos seus serviços, apenas restituindo o automóvel danificado 2 (dois) meses após o citado evento, razão pela qual a ora demandante foi condenada ao pagamento de R$ 12.326,87 (doze mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes), em ação judicial em face de si proposta pelos terceiros lesados acima apontados. Sustenta que a requerida a compeliu, após o ocorrido, a firmar um termo de permanência na associação, pelo período de 12 (doze) meses. Somado a isto, alega que em decorrência da ação movida pelos terceiros envolvidos no acidente, teve suas contas bloqueadas para satisfação da condenação, restando, pois, privada da utilização de seus recursos financeiros para suprir suas necessidades básicas, especialmente por se encontrar gestante. Pleiteou a rescisão do contrato e termo de permanência após sinistro, a restituição pelos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5465433), a suscitada impugnou preliminarmente o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela autora. No mérito, alega que a demora no reparo se deu em razão da falta de estoque das peças necessárias para o conserto, assim, afirma não ser a responsável pelos eventuais prejuízos suportados pelo autor. Sustenta que a autora assinou o termo de permanência, este que previa a participação da autora na associação durante o período de 12 (doze) meses do evento danoso, devendo ser efetuados os pagamentos de mensalidades, não existindo vícios atinentes à constituição do termo. Por tais razões, pugna pela total improcedência dos pleitos autorais.

Réplica (ID. 5466096) apresentada pela demandante, por meio da qual se atém aos requerimentos efetuados em exordial e requer, portanto, o provimento da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5466097) dispôs que:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento do montante de R$ 8.218,23 (oito mil, duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos), atinente aos valores condenatórios de lucros cessantes e danos emergentes, com atualização monetária desde a data de sentença anteriormente prolatada (07/09/2021) e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

A parte autora, ofertou Recurso Inominado (ID. 5466102). Em suas razões, aduz que o juízo de piso levou em consideração o valor da condenação da ação movida por terceiros (R$ 8.218,23), quando em verdade deveria ter se baseado no valor da execução (R$ 12.326,87), que foi efetivamente pago pela autora. Sustenta, ainda, a abusividade do “termo de permanência”, devendo este ser declarado nulo e o valor pago em decorrência deste ser restituído. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 5466111), pleiteando pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, a Requerida também ofertou Recurso Inominado (ID. 5466106). Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de que não houve falha na prestação de seus serviços, inexistindo danos morais no caso em tela.

Diante disso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5765367), alegando a configuração dos danos e requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso interposto pela parte autora -
MARTA DE ALMEIDA DA SILVA

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Pois bem. Verifico que a controvérsia gira em torno da eventual abusividade do termo de permanência após sinistro, bem como do valor arbitrado a título de danos materiais.

Impende destacar, a princípio, que as associações de proteção veicular diferem dos serviços de uma seguradora.

Destarte, o Código Civil adotou, para os seguros de danos, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deverá corresponder ao valor real do bem perdido ou danificado que o segurado possuía antes da ocorrência do sinistro. Dado que o seguro não é um contrato de lucro, mas de indenização, de modo a ser afastado o enriquecimento injusto do seguro e, por outro lado, o estado de prejuízo.

No que tange aos
danos materiais
, os termos da sentença estão de acordo com o pedido da autora. Assim, acertadamente entendeu o Juízo sentenciante, reconhecendo a responsabilidade objetiva da seguradora ante a demora excessiva no conserto do automóvel, determinando sua atualização desde a data do arbitramento da sentença dos autos nº 5003552-18.2021.8.08.0012, qual seja, 07/09/2021.

Por fim, no que concerne ao pedido de declaração de nulidade do termo de permanência após sinistro, entendo que assiste razão à recorrente. Isto porque, não há previsão expressa no contrato firmado entre as partes que permita o referido termo e, por conseguinte, a cobrança a ele referente.

Neste sentido, entendo que a conduta da requerida, que induziu a consumidora a assinar o termo de permanência após sinistro, é abusiva, e o referido termo deve ser anulado, uma vez que foi imposto à consumidora sem a existência de previsão contratual que o permitisse, e sem a comprovação de que lhe foram prestadas as devidas informações e esclarecimentos acerca dos seus efeitos, expondo-a a desvantagem exagerada em relação ao prestador de serviços.

Quando pactuado o ato jurídico entre as partes, fixa-se o dever jurídico contratual do segurador de dar acesso ao segurado a respeito da totalidade das informações, de forma clara e precisa, facilitando a compreensão do consumidor desde o momento da contratação, sob pena de virem aludidas cláusulas a ser anuladas por se revelarem abusivas, consoante a inteligência dos artigos 54, § 4.º e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do dever de informação, cumpre destacar o entendimento exarado pelo Ministro Humberto Martins no julgamento do EREsp 1.515.895 e do Resp 1.364.915, vejamos:

"Se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente" (EREsp 1.515.895)

"Mais do que obrigação decorrente de lei, o dever de informar é uma forma de cooperação, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores (parceiros comerciais, ou não, do consumidor), pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (caveat emptor)”

Portanto, sob o prisma do direito do consumidor, a conduta da requerida vai de encontro aos postulados consumeristas que prezam pela boa-fé entre contratantes, dever de informação, cuidado, adequação e eficácia na prestação do serviço pelo fornecedor, restando patente a existência de falha na prestação do serviço.

Ademais, considerando-se a abusividade da conduta da requerida e, por conseguinte, a nulidade do termo de permanência, impõe-se a devolução dos valores pagos pela autora (três parcelas de R$ 195,24, totalizando R$ 585,72) referentes ao termo em questão.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, conforme exposto anteriormente.

Pelo exposto, entendo pelo parcial provimento do recurso da autora, para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade do termo de permanência após evento, e de condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.171,44 (mil cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro, referente à quantia paga pela autora pelo termo em questão.

Recurso interposto pela requerida -
MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Pretende a recorrente a reforma da sentença guerreada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Entretanto, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No que concerne aos danos materiais, restaram caracterizados pelo fato de que, conforme disposição contratual, o serviço aderido abrange todos os danos causados a automóveis de terceiros, até o limite de R$ 30.000,00, e restou incontroversa a condenação da autora nos autos de nº 5003552-18.2021.808.0012 ao pagamento de R$ 8.218,23, em decorrência do sinistro por ela ocasionado. Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

A ré, ao seu turno, limita-se a afirmar em sua peça defensiva que a demora se deu em razão da indisponibilidade de peças no mercado, não trazendo aos autos, entretanto, qualquer prova acerca do alegado.

A análise das referidas provas aponta no sentido de que o atraso no reparo do veículo de terceiro se deu em razão da morosidade dos procedimentos internos da própria suplicada.

A seguradora, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor, devendo reparar os danos decorrentes da má prestação de seus serviços, somente se eximindo de sua responsabilidade quando restar devidamente comprovado que o defeito inexiste ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor.

[...]

Por oportuno, destaque-se que a previsão contratual, sem qualquer ressalva, no sentido de que os lucros cessantes não são devidos também se mostra abusiva, na medida em que coloca o hipossuficiente em condição de extrema desvantagem em relação à seguradora, conforme previsão do art. 39, V, e do art. 51, IV, ambos do CDC.

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.
Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração da autora em não ter recebido o valor devido conforme previsto na apólice do seguro, tendo que ingressar judicialmente para tanto.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora
MARTA DE ALMEIDA DA SILVA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para
declarar a nulidade
do termo de permanência, bem como para
condenar a requerida
ao pagamento de R$ 1.171,44 (mil cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro, referente à quantia paga pela autora pelo termo em questão, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)